Tribunal: TJDFT
Processo: 0704630-32.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO – DECISÃO UNIPESSOAL QUE INDEFERE A GRATUIDADE DE JUSTIÇA – CONTEXTO ECONÔMICO E PATRIMONIAL DA RECORRENTE – DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática deste relator que indeferiu a gratuidade de justiça, e determinou o recolhimento do preparo e das custas no prazo de 48 horas, ID. 52210649.

2. Alega o agravante, em síntese, que há equívoco na decisão quando interpreta a lei (art. 98 do CPC). Diz que é funcionário público, técnico em enfermagem, e que tem uma vida simples, sem luxos. Afirma que todos os valores recebidos são utilizados para pagar as suas despesas. Sustenta que possui empréstimos consignados e que percebe valores líquidos de R$ 2.321,44.

3. Contrarrazões apresentadas pelo Distrito Federal, ID. 53072109.

4. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos com a alegação de insuficiência de recursos. Essa alegação é revestida da presunção de veracidade, conforme estabelece o artigo 99, § 3o do CPC, contudo, a presunção será afastada quando do contexto do processo se chegar conclusão diversa (art. 99, § 2o, CPC). A Constituição Federal, por sua vez, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, determina a efetiva comprovação da hipossuficiência daqueles que pleitearem o benefício, nos seguintes termos: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

5. O agravante é servidor público, e os contracheques juntados aos autos demonstram que sua remuneração líquida (rendimentos brutos descontados IRPF e Seguridade Social) é bem superior à média dos brasileiros e superior à faixa de isenção de imposto de renda. Ademais, o agravante deixou de juntar aos autos documentos a comprovarem sua incapacidade financeira, tais como extratos bancários detalhados, declaração de imposto de renda, faturas/boletos comprovando as despesas. No entanto, nenhum outro elemento foi juntado aos autos, de modo que a manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça é a medida que reputo mais adequada.

6. Com efeito, a comprovação da vulnerabilidade econômica do agravante constitui critério de elegibilidade para o direito à gratuidade de justiça, uma vez que a finalidade precípua do benefício é a superação dos entraves econômicos que poderiam impedir o acesso do hipossuficiente à justiça. Precedentes: (Acórdão 1682663, 07400062220228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no PJe: 6/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1750008, 07318116220238070000, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2023, publicado no DJE: 6/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1768021, 07032585420238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no DJE: 19/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

7. Faculto o pagamento do preparo recursal integral no prazo de 48 horas, contados da data de publicação do acórdão, ficando indeferido, desde já, o seu parcelamento, ante a insuficiência de elementos a comprovarem a insuficiência de recursos alegado pelo agravante, na forma acima delineada.

8. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

9. Custas e honorários a serem decididos quando do exame de admissibilidade do Recurso Inominado.